Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS QUE CABE AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELOS CREDORES E PESQUISAS REALIZADAS AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de penhora de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada (‘Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação’). 2 - O inciso IX do art. 835 do Código de Processo Civil também autoriza a penhora das cotas (‘IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias’). Esgotados os outros meios disponíveis ao Credor para a Execução, o deferimento da penhora em questão é medida que se impõe. 3 ( ). Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1398908, 07307564720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso em análise, as diligências realizadas pelos credores, bem como as pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo foram infrutíferas, caracterizada a insuficiência de bens do executado. Portanto, diversamente do que constou na decisão agravada, possível o deferimento do pedido de penhora da parte dos lucros que cabe ao devedor relativa as empresas indicadas pela parte credora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.